Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, tendo o recorrente deduzido as razões pelas quais entende não ser possível o provimento do pedido inicial, não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
2. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional e, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, sendo necessária a prova da situação de hipossuficiência econômica.
3. Não tendo sido demonstrados nos autos elementos que demonstrem a falta do preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte.
4. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085, grifou-se).
5. Não prospera o argumento de que a revogação da autorização somente seria possível nos casos em que o cliente declarasse não reconhecer a autorização.
6. Não havendo comprovação da retenção de valores de forma ilegal, não se faz possível a determinação de devolução de tais valores.
7. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço, caracterizada a retenção indevida, não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.
8. Não havendo comprovação de descontos indevidos e nem tendo sido demonstrados danos à personalidade sujeitos de reparação, não se faz possível a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Apelação do réu conhecida e não provida.
10. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido.